Tribunal: CARF
Processo: 10880.918352/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918352/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.684 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA SCHIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(N/T).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não tributados" não
geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363,
de 1996.
Recurso Voluntário Improvido.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918352/2006-11
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918352/2006-11

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI
referente ao primeiro trimestre de 2003, no valor de R$ 341.753,00. Em
sua análise (Despacho Decisório de fl. 31), a DERAT/SP, indeferiu o
pleito, em vista da empresa produzir itens fora do campo de incidência
do IPI.
2.
Cientificada
em
27.09.2011,
a
interessada
apresentou,
tempestivamente, em 25.10.2011, manifestação de inconformidade (fls.
36/44) na defende a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido
mesmo no caso de exportação de produtos NT:
“ (...) lei instituidora contemplou o gênero MERCADORIAS, não
cabendo ao agente fiscal da Secretaria da Receita Federal restringir sua
aplicação apenas aos produtos industrializados, que são uma espécie do
gênero mercadorias. Todo produto industrializado, tributado ou não, é
uma mercadoria.
É certo que, se o legislador desejasse que o crédito presumido ficasse
restrito a produtos industrializados tributáveis, teria usado, ao invés da
expressão ‘mercadorias’, a expressão ‘produtos industrializados’. Se
não o fez, é porque intentou, na verdade, alcançar todas as mercadorias
nacionais exportadas.
......
Ou seja, mesmo sendo um produto NT, para a produção da maçã a
contribuinte pagou Pis e Cofins quando adquiriu matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem, nos exatos termos do
disposto no art, 1o da Lei no 9.363/96.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), julgou,
à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão n. 01-
29.321 - 3a Turma da DRJ/BEL.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Acertada a decisão da Delegacia de Julgamento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918352/2006-11

Tratando-se de PER/DCOMP que versa sobre crédito presumido do IPI em
relação a produtos fora da incidência tributária, não há como reconhecer o benefício do crédito
presumido.
Nesse sentido, adoto as razões de decidir do Acórdão CSRF no 9303-006.289.

Preliminarmente é importante ressaltar que entendo que o crédito presu
mido de IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, é um
benefício
fiscal
concedido
aos
produtores/exportadores de produtos nacionais, e, nessa circunstância i
mpõese a interpretação
literal dos dispositivos legais nos termos do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Na verdade a concessão de isenção, anistia, incentivos e benefícios
fiscais decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às
regras do que seria o tratamento normal.
Nesse
momento,
é
importante
destacar
que
a lei determinou o benefício para a empresa produtora e exportadora
de mercadorias nacionais. Se quisesse abarcar todos os
exportadores, não necessitaria de incluir a palavra produtora.
Seria
inócuo.
E
ao
incluir
a
palavra produtora, determinou no parágrafo único do art. 3o que deve se
r utilizada a legislação
do IPI para a busca da definição do que se entende por produção.
Sendo assim, a legislação do IPI não considera estabelecimento
industrial, ou produtor, para fins do tributo, aqueles que produzem
produtos que estão fora do seu campo de incidência. Veja como o
Regulamento do IPI disciplina a matéria. Transcreve-se abaixo artigos
do RIPI/2002 que era o vigente à época dos fatos, mas nada mudou a
respeito deste assunto no atual regulamento:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados,
nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações
constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o, e Decreto-Lei no 34, de 18 de
novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados
na TIPI, observadas as disposições contidas nas respectivas
notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918352/2006-11

notação "NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de
2002, art. 6o). (...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das
operações referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado,
ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art.
3o).
Do conjunto dessa leitura, conclui-se que os produtos "NT" (NÃO
TRIBUTADOS) estão fora do conceito de produtos industrializados
estabelecidos pela legislação do IPI. Assim, quem os produz, não
são considerados estabelecimentos industriais para fins dessa legislação.

É o teor da Súmula CARF no 124:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-
tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o
art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital